Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715615-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CINARA LISBOA DA COSTA RECORRIDA: NOVACAP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CINARA LISBOA DA COSTA contra decisão desta Presidência (ID 74909969) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 – Tema 339 e ARE 748.371 – Tema 660). Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido não fez a correta adequação do paradigma do Tema 865 ao caso concreto, e, consequentemente, dos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o título judicial que ora executa é exceção à regra do pagamento via precatório, pois a distribuição de lucros e dividendos é incompatível com o erário estadual. No tocante ao Tema 660, afirma que a Corte Suprema não apreciou a ocorrência de fato novo, consistente na aprovação da Política de Distribuição de Lucro da TERRACAP, que afasta a condição necessária à aplicação do que restou decidido na ADPF 949/DF. Em face do Tema 339, afirma que ocorreu negativa de prestação jurisdicional acerca da tese acima mencionada, não obstante a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 77697349. Em detida análise dos autos, verifico haver razão à parte agravante, razão pela qual acolho o agravo interno, e revogo a decisão de ID 74909969 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, passando à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. A Novacap, empresa pública do Distrito Federal, pleiteia a suspensão da execução até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, sustentando que deve ser aplicada a ela a sistemática de precatórios para o pagamento de débitos judiciais, em razão de sua dependência financeira do Tesouro do Distrito Federal e de sua atuação como prestadora de serviço público essencial e não concorrencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, deve submeter-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para a satisfação de seus débitos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, sujeitam-se ao regime de precatórios (CF, art. 100), com fundamento na proteção à continuidade dos serviços públicos e na separação dos poderes (arts. 2o e 167, VI, da Constituição Federal). 4. A ADPF n. 949, com trânsito em julgado, consolidou o entendimento de que a Novacap, por ser dependente do orçamento público do Distrito Federal e não atuar em regime concorrencial, deve seguir o regime de precatórios, sendo vedadas penhoras ou bloqueios de seus bens, exceto nos casos de preterição na ordem de pagamento ou de ausência de dotação orçamentária específica (CF, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o). 5. O Superior Tribunal de Justiça também possui precedentes que equiparam a Novacap à Fazenda Pública para fins de submissão ao regime de precatórios, corroborando o entendimento de que a expropriação de seus ativos financeiros violaria a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela empresa. V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviço público essencial em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa e com dependência financeira do orçamento estatal, submetem-se ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais. 2. A aplicação do regime de precatórios impede penhoras, arrestos ou bloqueios de valores dessas empresas, exceto em casos de preterição na ordem de pagamento ou ausência de dotação orçamentária específica. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o (caput), 100, § 6o, e 167, VI; ADCT, art. 78, § 4o; Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 949/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AREsp n. 1.713.544/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.01.2022. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria posta em debate, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a NOVACAP não pode ser tratada como Fazenda Pública para fins de regime de pagamento de precatório, diante da distribuição de lucros operada em benefício de seus sócios, o que ainda afronta o entendimento da Corte Suprema no que restou decidido no paradigma do Tema 865, apreciado pela sistemática da repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Dessa forma, o recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV, XXXVI e LV, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, pois, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 75763893. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014